Tribunal: TJSP
Processo: 4001810-69.2013.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização por Atraso na Obra c/c Devolução de Parcelas, Repetição de Indébito e Lucros Cessantes– Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra – Sentença de parcial procedência para condenar a ré no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00 e de lucros cessantes no importe correspondente a 1% do valor do atualizado do imóvel, por mês de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização por Atraso na Obra c/c Devolução de Parcelas, Repetição de Indébito e Lucros Cessantes– Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra – Sentença de parcial procedência para condenar a ré no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00 e de lucros cessantes no importe correspondente a 1% do valor do atualizado do imóvel, por mês de atraso - Inconformismo das partes: do autor, alegando, basicamente, a aplicação do CDC, a legitimidade passiva da ré para responder pelos valores pagos a título de comissão de corretagem e taxa SATI, a nulidade da cláusula contratual que prevê o prazo de tolerância de 180 dias para entrega da unidade, a fixação da multa moratória, a ilegalidade da cobrança de taxa de obras e a condenação da ré no pagamento integral da sucumbência; da ré alegando a inexistência de dano moral e de lucros cessantes, bem como a redução do valor fixado a título da referida indenização para 0,5% do valor do imóvel, por mês de atraso e, ainda, a ocorrência de prescrição trienal com relação aos valores pagos a titulo de comissão de corretagem e taxa SATI - Recursos parcialmente providos para condenar a ré no pagamento da multa contratual de 2% do valor do contrato – Interposição de Recurso Especial pela ré - Reapreciação da matéria referente à aplicação da multa penal cumulada com lucros cessantes - Cabimento – Impossibilidade de cumulação – Ré que já foi condenada no pagamento de indenização por lucros cessantes – Recursos parcialmente providos, afastando apenas a condenação da ré no pagamento da multa contratual.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000595379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4001810-69.2013.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante/apelado
GUSTAVO RUGGERI ZILE, é apelado/apelante RIWENDA CONSTRUÇÕES E
NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos recursos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4001810-69.2013.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - C
APELAÇÃO No 4001810-69.2013.8.26.0362
APELANTE/APELADO: GUSTAVO RUGGERI ZILE
APELADA/APELANTE: RIWENDA CONSTRUÇÕES E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
LTDA.
JUIZ: ROGINER GARCIA CARNIEL
VOTO No 19.758
APELAÇÃO Ação de Indenização por Atraso na Obra c/c
Devolução de Parcelas, Repetição de Indébito e Lucros
Cessantes Instrumento Particular de Compromisso de Venda e
Compra Sentença de parcial procedência para condenar a ré no
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
25.000,00 e de lucros cessantes no importe correspondente a 1%
do valor do atualizado do imóvel, por mês de atraso -
Inconformismo das partes: do autor, alegando, basicamente, a
aplicação do CDC, a legitimidade passiva da ré para responder
pelos valores pagos a título de comissão de corretagem e taxa
SATI, a nulidade da cláusula contratual que prevê o prazo de
tolerância de 180 dias para entrega da unidade, a fixação da
multa moratória, a ilegalidade da cobrança de taxa de obras e a
condenação da ré no pagamento integral da sucumbência; da ré
alegando a inexistência de dano moral e de lucros cessantes, bem
como a redução do valor fixado a título da referida indenização
para 0,5% do valor do imóvel, por mês de atraso e, ainda, a
ocorrência de prescrição trienal com relação aos valores pagos a
titulo de comissão de corretagem e taxa SATI - Recursos
parcialmente providos para condenar a ré no pagamento da multa
contratual de 2% do valor do contrato Interposição de Recurso
Especial pela ré - Reapreciação da matéria referente à aplicação
da multa penal cumulada com lucros cessantes - Cabimento
Impossibilidade de cumulação Ré que já foi condenada no
pagamento de indenização por lucros cessantes
Recursos
parcialmente providos, afastando apenas a condenação da ré no
pagamento da multa contratual.
Vistos.
Trata-se de Apelações interpostas contra decisão
proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Mogi Guaçu, em Ação de
Indenização por Atraso na Obra c/c Devolução de Parcelas, Repetição de Indébito e Lucros
Cessantes
proposta
por GUSTAVO
RUGGERI
ZILE
contra
RIWENDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4001810-69.2013.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - C
CONSTRUÇÕES E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, que julgou a ação parcialmente
procedente para condenar a ré no pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e de lucros cessantes no importe correspondente a
1% (um por cento) do valor do atualizado do imóvel, por mês de atraso, no período de
01/08.2012 a 14/06/2013, acrescido de correção monetária e juros de mora. Em razão da
sucumbência recíproca e, tendo o autor decaído em parte mínima do pedido, deverá a ré
arcar com o pagamento de 75% das custas e despesas processuais e com os honorários
advocatícios da parte contrária no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado da
condenação.
Os Embargos de Declaração opostos pelo autor foram
rejeitados.
Apela o autor, alegando, basicamente, a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor, a legitimidade passiva da ré para responder pelos
valores pagos a título de Comissão de Corretagem e taxa SATI, a nulidade da cláusula
contratual que prevê o prazo de tolerância de 180 dias para entrega da unidade, a fixação
da multa moratória, a ilegalidade da cobrança de taxa de obras, que seja considerado como
termo final da indenização por lucros cessantes a data da entrega das chaves, ou seja,
novembro de 2013, e a condenação da ré no pagamento integral da sucumbência.
Apela a ré, alegando a inexistência de dano moral e
de lucros cessantes, bem como a redução do valor fixado a título da referida indenização
para 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel, por mês de atraso e, ainda, a ocorrência de
prescrição trienal com relação aos valores pagos a titulo de comissão de corretagem e taxa
SATI.
Recursos tempestivos, preparados e contrarrazoados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4001810-69.2013.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - C
Pelo V. Acórdão de fls. 511/529 foi dado parcial
provimento aos recursos, condenando a ré no pagamento de multa moratória no valor
correspondente a 2% (dois por cento) do valor do contrato.
Interposto
de
Recurso
Especial
pela
ré
foi
determinada a reapreciação da questão relativa aplicação da multa inversa em cumulação
com os lucros cessantes.
É o breve relatório do necessário.
Em cumprimento a decisão de fls. 626/627, da E.
Presidência da Seção de Direito Privado desta Corte passo à análise do mérito dos
recursos, para reapreciar apenas legalidade da aplicação da cláusula penal moratória
cumulada com a indenização por lucros cessantes.
E, assim sendo, assiste razão a ré quanto à sua
impossibilidade, pois, ainda que seja possível a aplicação da multa prevista para o caso de
descumprimento do contrato por parte do comprador no caso de inadimplemento da
vendedora, o entendimento sedimentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em
sede de recurso repetitivo, vetou a possibilidade de cumulação dos lucros cessantes com a
cláusula penal.
Com efeito, de acordo com a tese processada pelo
artigo 1.036 do Código de Processo Civil: “A cláusula penal moratória tem a finalidade
de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação e, em regra, estabelecida em valor
equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” (REsp no
1.635.428/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, J. 22.05.2019).
Assim, condenada a ré no pagamento de indenização
por lucros cessantes, descabe a sua cumulação com aplicação da multa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4001810-69.2013.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - C
Ante o exposto, afasto a condenação da ré no
pagamento da multa contratual de 2% (dois por cento) do valor do imóvel, mantendo-se os
demais termos do acordão de fls. 511/529.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator